Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL SUPOSTAMENTE TIDOS POR BEM DE FAMÍLIA. AUTOMÓVEL. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO NA DILIGÊNCIA.
1. Não se pode, indiscriminadamente e por presunção, indeferir o pedido de expedição de mandado de penhora, ao argumento de que todos os bens que forem encontrados estarão sob a proteção da impenhorabilidade, por certo, somente será possível avaliar concretamente por ocasião da diligência.
2. De regra, a impenhorabilidade do bem de família alcança os bens móveis que o guarnecem, na exata dicção do art. 1.o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.
3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de determinados bens móveis, ainda que pertencentes ao imóvel tido por bem de família, desde que não constituam bens indispensáveis à sobrevivência do ser humano, principalmente quando o interessado não demonstra a imprescindibilidade dos bens constritos. Na ocasião da diligência, em tese, ainda poderá ser aferida a existência e constrição de automóvel.
4- Recurso conhecido e provido